Tribunal: STF
Processo: RE 79955
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
I.C.M.- INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO AO NÃO PAGAMENTO DO I.C.M.,
RELATIVAMENTE A ENTRADA, NO ESTABELECIMENTO, APÓS A VIGENCIA DA L.
N. 91, DE 27.12.1972, DO ESTADO DE SÃO PAULO, DE MERCADORIAS, CUJA
IMPORTAÇÃO FORA AUTORIZADA ANTERIORMENTE.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.